Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou a restituir à autora a quantia de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se deve ser conhecido o pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões; (ii) saber se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) se ele deve ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de condenação do réu à reparação por danos morais formulado em contrarrazões, por se tratar de meio processual inadequado para a apresentação de pretensão de reforma da sentença. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
4. As plataformas de comércio eletrônico integram a cadeia de consumo ao disponibilizarem ambiente virtual para oferta de produtos e ao intermediarem o pagamento entre fornecedor e consumidor. Nessas condições, são equiparadas a fornecedores para fins das relações de consumo, nos termos do art. 3o do CDC.
5. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que a plataforma de comércio eletrônico ocupe o polo passivo da demanda, pois foi a responsável por receber o pagamento pelo produto não entregue. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. O fornecedor de produtos e serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes das obrigações assumidas, conforme o art. 14 do CDC. Essa responsabilidade objetiva só poderá ser afastada caso demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Embora o apelante não fosse o responsável direto pela entrega do produto, verifica-se que intermediou o pagamento. Por isso, ao ser informado de que o produto não havia sido entregue, o apelante deveria ter adotado as medidas necessárias, como suspender o repasse do pagamento ao fornecedor e devolver o valor à consumidora, em observância ao direito do consumidor à proteção contra práticas abusivas (art. 6o, IV, do CDC).
8. Se não há controvérsia acerca da ausência de entrega do produto e da quitação do valor acordado entre as partes, é direito do consumidor exigir a rescisão contratual e a devolução da quantia paga, na forma do art. 35, III, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.